Tribunal: TJSP
Processo: 1003186-53.2019.8.26.0291
Classe: Remessa Necessária Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Reexame Necessário. Habeas Corpus. Guarda civil municipal. Porte de arma de fogo fora de serviço. Restrição do artigo 6o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciada pela recente decisão do C. Supremo Tribunal Federal que suspendeu os incisos III e IV do mesmo dispositivo legal, autorizando o porte de

Ementa:
Reexame Necessário. Habeas Corpus. Guarda civil municipal. Porte de arma de fogo fora de serviço. Restrição do artigo 6o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciada pela recente decisão do C. Supremo Tribunal Federal que suspendeu os incisos III e IV do mesmo dispositivo legal, autorizando o porte de arma aos guardas municipais sem distinção entre o número de habitantes das cidades. Reexame necessário não provido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000078441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Criminal no 1003186-53.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é
recorrente MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido EVERTON
FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 1003186-53.2019.8.26.0291 -Voto no 13130
2
Remessa Necessária Criminal no 1003186-53.2019.8.26.0291
Recorrente: MM. Juiz de Direito "Ex Officio"
Recorrido: Everton Ferreira dos Santos
Comarca: Jaboticabal
Voto no 13130
Reexame Necessário. Habeas Corpus. Guarda
civil municipal. Porte de arma de fogo fora de
serviço. Restrição do artigo 6o, inciso IV, da Lei
n. 10.826/03 declarada inconstitucional pelo
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
de Justiça, consubstanciada pela recente decisão
do C. Supremo Tribunal Federal que suspendeu
os incisos III e IV do mesmo dispositivo legal,
autorizando o porte de arma aos guardas
municipais sem distinção entre o número de
habitantes das cidades. Reexame necessário não
provido. Decisão mantida.
O MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Jaboticabal concedeu habeas corpus preventivo impetrado pelo próprio paciente
Everton Ferreira dos Santos, cuja ordem lhe assegura, enquanto ostentar a condição
de guarda municipal, o porte de arma devidamente registrada, em serviço ou fora
dele, com reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 6o, incisos III e
IV, da Lei 10.826/03 (fls. 76/77).
Nos termos do artigo 574, inciso I, do Código de Processo
Penal, foi feita a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, para o
reexame necessário.
Processado o recurso, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo seu não provimento, com confirmação da decisão de piso (fls. 88/90).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 1003186-53.2019.8.26.0291 -Voto no 13130
3
É o relatório.
Verifica-se da impetração originária que o ora recorrido, que
exerce a função de guarda civil municipal na cidade de Taiaçu/SP, requereu pela via
do writ, em sede de controle difuso, o reconhecimento da inconstitucionalidade do
art. 6o, incisos III e IV da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), e, em
consequência, a expedição de salvo-conduto garantindo o seu direito de portar arma
de fogo de uso permitido, devidamente registrada, diuturnamente e sem limitação de
territorialidade (fls. 01/15).

Em decisão liminar, a autoridade recorrente concedeu a
ordem de habeas corpus para que o recorrido não fosse conduzido preso, indiciado,
constrangido e nem processado pelo porte de arma de fogo de uso permitido,
ocasião em que fora determinada a expedição do salvo-conduto (fls. 59/60).
A referida decisão foi confirmada posteriormente, quando do
exame de mérito do writ (fls. 76/77).
Dito isto, consigna-se que, muito embora os guardas civis
municipais não detenham o denominado poder de polícia de segurança pública, é
cediço que estes exercem essencial auxílio na manutenção da ordem e da segurança
da população.
Nesse contexto, mostra-se injusto que fiquem expostos a
eventuais atos provocados pela criminalidade, ainda que em cidades não
compreendidas pela equação numérica prevista no Estatuto do Desarmamento.
Situação contrária, a propósito, revelaria desigualdade não justificada em prejuízo
do recorrido, em violação ao princípio da isonomia.
Além dessas ponderações, é fulcral dizer que o C. Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 1003186-53.2019.8.26.0291 -Voto no 13130
4
Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de no
139.191.0/0-00, já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 6o, inciso IV, da
Lei no 10.826/03, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGO 6o, INCISO VI, DA LEI 10.826, DE 22.12.2003,
ALTERADA PELA MP 157, DE 23.12.2003. PROIBIÇÃO
DE PORTE DE ARMA A GUARDAS MUNICIPAIS DE
MUNICÍPIOS COM MENOS DE 50 MIL HABITANTES.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA
DE RAZÃO JUSTIFICADORA DO TRATAMENTO
DESIGUAL. INCIDENTE CUJA PROCEDÊNCIA SE
PROCLAMA.” (TJSP. Órgão Especial. Voto no 12.412.
Incidente de Inconstitucionalidade N° 139.191.0/0-00 -
Pedreira. Suscitante: Sexta Câmara do Terceiro Grupo
Criminal do Tribunal de Justiça. Rel. Des. Renato Nalini.
Suscitado: Juízo ex officio).
Aliás, neste mesmo sentido, em decisão proferida pelo C.
Supremo Tribunal Federal, por meio de Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI no 5.948/DF), de relatoria do Ministro Alexandre de
Moraes, foi suspendida a eficácia dos incisos III e IV do art. 6o, da Lei no 10.826/03.
Com tais pressupostos e diante dos elementos de convicção
ora proporcionados, tem-se que a limitação ao porte de arma de fogo imposta aos
guardas municipais previsto no Estatuto do Desarmamento ofende à autonomia dos
municípios (art. 144, §8o, da CF) e ao princípio da isonomia (art. 5o, inciso I, da CF),
inexistindo base sociocientífica ou jurídica para a limitação da atividade em razão da
densidade populacional, sendo mesmo o caso de possibilitar o porte de armas de
fogo ao guarda civil ora recorrido, de tal maneira que não há que se reformar a r.
decisão atacada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 1003186-53.2019.8.26.0291 -Voto no 13130
5

Ante o exposto, NEGO provimento ao reexame necessário e
MANTENHO a r. sentença ora desafiada nos autos do pedido de Habeas Corpus
impetrado pelo paciente Everton Ferreira dos Santos.
Reinaldo Cintra
Relator